Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO PRESERVADA. PENHORA INDEFERIDA.
1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de penhora sob o fundamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
2. A jurisprudência admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno.
3. No caso vertente, não se revela plausível o deferimento do pedido de penhora dos rendimentos, sob pena de comprometera dignidade e a subsistência da devedora e de sua família, uma vez que seu salário atual é pouco superior a dois salários-mínimos.
4. Negou-se provimento ao recurso.